Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740234-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA DESPACHO Considerando a interposição de Agravo Interno pela parte BANCO DO BRASIL S.A., intime-se a parte AFONSO ANTONIO DA SILVA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta ao recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora